Tribunal: TJSP
Processo: 2023742-15.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO, ALÉM DE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS – CPC, ART. 833, INCISO IV – IMPENHORABILIDADE – CPC, ART. 833, INCISO X – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – ENTENDIMENTO FIRMADO EM TRIBUNAL SUPERIOR - INCIDÊNCIA, OUTROSSIM, DO CPC, ART. 836, CAPUT - RECURSO IMPROVIDO.